Tribunal: CARF
Processo: 10380.902952/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902952/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.720 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRISAS DO MEIRELES INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10380.902210/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1401-000.718, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as compensações informadas em DCOMP, considerando
que da análise do crédito, este não restou validado em virtude de haver divergência entre o
montante do tributo confessado em DCTF e o valor apurado na DIPF.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada compensou débito(s) de multa por atraso na entrega de DCTF, com suposto crédito
de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de pagamento indevido ou a maior .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902952/2015-81
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902952/2015-81

Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da declaração para corrigir
as informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto:
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1401-000.718, de 17 de junho de 2020,, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Considerando os motivos pelos quais o acórdão DRJ confirmou o
Despacho Decisório que não homologou as compensações pleiteadas, a
Recorrente apresentou Recurso demonstrando as razões da ocorrência do
erro de fato no momento da confecção da DCTF, onde por equívoco foi
informado o débito apurado em valor maior ao efetivamente ocorrido, o
que implicou num reconhecimento a menor do crédito pretendido na
DCOMP em discussão
Contudo, em recurso voluntário, além de demonstrar a origem do crédito,
apontou também como teria se dado a origem do recolhimento a maior, a
suportar a compensação, de modo a amparar a razão de seu direito.
Justificou a existência do crédito em apreço sob fundamento no
pagamento indevido ou maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao 4o trimestre de 2012, no valor original, este
devidamente recolhido, através do DARF. Fora utilizada parcela do
crédito na compensação declarada, restando um saldo ante o valor
original.
Nessa esteira, no exercício de 2012, a Recorrente possuía como regime
tributário o Lucro Presumido, utilizando como coeficiente de presunção o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902952/2015-81

percentual para apuração do IRPJ de 32% (trinta e dois por cento).
Todavia, as atividades desempenhadas pela Recorrente há época, isto é,
atividades imobiliárias, possibilitavam a aplicação do coeficiente de
presunção de 8% (oito por cento) para apuração do IRPJ nos termos do
art. 15 da Lei 9.249/95.
Por esse motivo, a Recorrente declarou em Dezembro de 2012, por meio
de sua DCTF, o débito no valor de R$ 27.781,57, assim há elementos que
demonstram que de acordo com a documentação comprobatória acostada
nos autos ela teria o direito creditório no valor de R$ 99.245,53 (noventa
e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
A motivação que a autoridade fiscal utilizou para não homologação da
DCOMP em apreço, revela-se na suposta inconsistência das informações
constantes na DIPJ original, estas destoando das informações contidas
em DCTF, de modo que necessário se proceder as verificações
necessárias no sentido comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório, especialmente em razão do acerto na informação contida na
DCTF.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, quais sejam, DARF com
o respectivo comprovante de pagamento, DCTF, DIPJ original e
retificadora, planilha de cálculo e Livro Razão (Clientes e Receitas
Financeiras) são elementos idôneos a princípio seriam suficientes para
amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização
procedesse a verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente
bem como qualquer documentação posteriormente juntada nos autos do
processo administrativo, até o momento não objeto de análise.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos
documentos indicativos da existência de valor aparentemente suficiente à
compensação dos créditos exigidos nos autos, voto pela conversão do
processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do
contribuinte o real valor do suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação
com os débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao
mesmo pagamento, indicando os valores compensados e os saldos a
pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a
juntada de outros documentos que entender necessários, entregar cópia
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902952/2015-81

do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela
se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá
retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital